Tribunal: STF
Processo: ARE 1437269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 



    2. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – existência de indícios de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.